Tribunal: TJDFT
Processo: 0003049-35.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. PENA REDUZIDA. REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO MATERIAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima mostra-se relevante e constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, principalmente quando ratificadas em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
3. Na segunda fase da dosimetria a majoração da pena, em função de circunstância agravante, deve ser de 1/6 (um sexto), sendo que aumento superior a esse limite exige motivação concreta e idônea.
4. Tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, inviável o agravamento do valor indenizatório constante da parte dispositiva da sentença, ainda que se cuide de correção de erro material, em face da proibição da reformatio in pejus.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.